Tribunal: STF
Processo: Rcl 95156
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Estado de Alagoas, contra decisão proferida pelo  Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, nos autos do Processo n. 0700139-28.2026.8.02.0046, por afirmado descumprimento dos Temas 6 e 1.234 (Súmulas Vinculantes 61 e 60, respectivamente) do Supremo Tribunal Federal.

Argumenta o reclamante:

1. Dos fatos: Trata-se de cumprimento de decisão judicial com objetivo de  fornecimento da medicação Nintendanibe ao autor da demanda.
 Ao ser intimado, o Estado requereu que, em caso de penhora judicial de  valores do Estado para aquisição da medicação, fosse aplicado o Coeficiente de  Adequação de Preços (CAP), resultando em constrição do valor equivalente ao  Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG).
Ocorre que o juízo proferiu decisão interlocutória rejeitando o pedido de aplicação do fator de redução, sob o fundamento de que o mecanismo somente  seria aplicável à operações administrativas de aquisição, entre o Estado e o  fornecedor e que, no caso dos autos, trata-se de relação entre o particular e o  fornecedor. Concluiu, portanto, ser inaplicável o CAP (fls. 54-58).
[...]
No caso, trata-se de decisão que viola as Súmulas Vinculantes 60 e 61  desta Suprema Corte. Isto porque se trata de demanda ajuizada após ata de  julgamento do acórdãos que julgaram os Recurso Extraordinário  1.366.243/SC e 566.471/RN e que determinou o bloqueio de valores  superiores ao PMVG para aquisição de medicamento.
[...]
Note-se que a aplicação do desconto é obrigatória, não podendo ser  rejeitada por questões de lucratividade ou liberdade econômica. Além disso,  o desconto deve levar em conta o preço de fábrica. 
[...]
Desse modo, torna-se compulsória a observância do PMVG nas ações  judiciais que pretendem o fornecimento de medicamento, sob pena de violação da  Súmula Vinculante 60.
[...]
Portanto, compete à parte autora indicar o PMVG, não sendo possível  em nenhuma hipótese o bloqueio em valor superior ao PMVG para  aquisição de medicamentos, sob pena de violação das Súmulas Vincuantes 60  e 61.
[...]
Além da violação à tese jurídica, o juiz foi além, determinando  imediatamente o bloqueio de valores do ente público, causando efetivo  prejuízo ao Estado de Alagoas. 
 E prosseguiu na violação, ao imediatamente expedir alvará judicial  para levantamento dos valores acima do PMVG, se sequer oportunizar ao  Estado a apresentação de qualquer meio de impugnação e mesmo sem  cumprir o que determina o artigo 854, § 3º, do Código de Processo Civil, isto  é, para indicar eventual excesso de penhora (doc. 1, pp. 1-7).

Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito:

e) a procedência desta reclamação para cassar integralmente a decisão  reclamada (art. 992 do CPC), determinando aplicação correta das Súmulas  Vinculantes 60 e 61 (doc. 1, p. 8). 

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A demanda é procedente, pois a decisão reclamada afronta precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  

O enunciado da Súmula Vinculante  60 encontra-se assim redigido:

O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).

No julgamento do RE 1.366.243/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 1.234 da Repercussão Geral), precedente que deu origem à Súmula Vinculante ora em análise, o Supremo Tribunal Federal homologou acordo que estabeleceu diretrizes a serem observadas nas ações judiciais relativas ao fornecimento de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 

A controvérsia dos autos restringe-se ao cumprimento, pelo juízo reclamado, do item 3.2 da tese firmada no Tema 1.234. Transcrevo, a seguir, a ementa do julgado, no ponto pertinente à controvérsia:

 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor (grifei).

O ato reclamado apresenta os seguintes fundamentos, no que interessa:

Nesse ponto, vale destacar que ainda que exista, eventualmente, em  procedimentos administrativos, a fixação de valores para compras pelo poder público,  relativamente ao que pretende a parte exequente, tenho que esse não é aplicável ao  presente caso, já que em razão do não cumprimento na sentença, a aquisição será  efetivada pela própria parte exequente, por meio de bloqueio de bens, sujeitando-se,  portanto, ao preço imposto pelo comércio local.
Deve ser oportunizado ao Estado, no entanto, a aquisição imediata,  nos termos do Enunciado n.º 53 das Jornadas de Direito da Saúde promovidas pelo  Conselho Nacional de Justiça
"Enunciado n.º 53. Mesmo quando já efetuado o bloqueio de numerário por  ordem judicial, pelo princípio da economicidade, deve ser facultada a  aquisição imediata do produto por instituição pública ou privada vinculada  ao Sistema Único de Saúde - SUS, observado o preço máximo de venda ao  governo - PMVG, estabelecido pela CMED."
Vale frisar, ainda, que o valor do medicamento indicado no  orçamento de f. 19 atende ao Preço Máximo de Venda ao Governo. Por outro lado, o  orçamento indicado pelo terceiro interessado teve seu prazo de validade esgotado e  conta com prazo de entrega entre 25 a 35 dias úteis, inviabilizando o fornecimento do  medicamento em tempo hábil.
[...]
Em sendo o valor bloqueado inferior ao valor da execução, proceda se da forma acima determinada e, em relação ao valor remanescente, intime-se a  exequente para, em 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito.
Por fim, conclusos. Consigo, todavia, que o presente cumprimento de sentença possui  caráter provisório e, conforme inciso I do artigo 520 do Código de Processo Civil, "[...]  corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a  reparar os danos que o executado haja sofrido […]", aplicável a espécie nos termos do § 5º de  referido artigo  (doc. 2, pp. 49 -51 - grifei);

Conforme se constata, a autoridade reclamada, ao autorizar bloqueio em valor superior ao PMVG para viabilizar a aquisição do medicamento, desconsiderou a diretriz fixada no item 3.2 do Tema 1.234 da Repercussão Geral, a qual veda, em qualquer hipótese, o pagamento judicial em montante que exceda o referido teto. Tal aquisição deve ser realizada por intermédio da serventia judicial, diretamente com o fabricante ou distribuidor, e não mediante repasse de valores à parte beneficiária com base em preço de mercado.

No caso concreto, a decisão reclamada autorizou que a parte exequente adquirisse diretamente o medicamento, com recursos oriundos de sequestro judicial, pelo preço de mercado e facultando a  intermediação da serventia. Tal medida afronta, de forma inequívoca, o conteúdo normativo da tese fixada, que não admite exceções quanto à observância do PMVG, nem relativiza a exigência de aquisição por via judicial formal. 

Portanto, a decisão reclamada descumpriu precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, fixados nos julgamentos dos Temas 6 e 1.234 (Súmulas Vinculantes 61 e 60, respectivamente).

No mesmo sentido, destaco as seguintes decisões: Rcl 75.699, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 18/2/2025; Rcl 76.047, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 18/2/2025; e Rcl 76.878, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 7/3/2025; Rcl 80.175, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 4/6/2025; Rcl  80.836, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26/6/2025; Rcl 86.684/RJ, da minha relatoria, DJe 3/11/2025. 

Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, com a observância dos termos do que foi definido nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral (Súmulas Vinculantes 61 e 60, respectivamente). 

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Comunique-se, com urgência, o inteiro teor desta decisão à autoridade  reclamada.

Atribua-se a esta decisão força de ofício/mandado.

Publique-se.

Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator